Tribunal: TJES
Processo: 5016350-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016350-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ALMERINDO CORONA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016350-39.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
ALMERINDO CORONA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TED COMPROVANDO A TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação com pedido de compensação por danos morais e materiais ajuizada por ALMERINDO CORONA em face do BANCO BRADESCO SA.

Em síntese, a parte autora alega que descobriu a existência de um cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Afirma que desde 19/04/2018 o requerido realiza descontos mensais no valor de R$89,44 (oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o valor aproximado de R$3.845,92 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Ademais, ao procurar o auxílio do Procon para solucionar a questão foi encaminhado para o Juizado Especial em razão da falta de resposta satisfatória pelo Banco.

Em sede de contestação, a instituição financeira alega, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, sustenta a legalidade das cobranças, a ausência de responsabilidade civil, a inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, a necessidade da compensação dos valores em caso de condenação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo posto, REJEITO a preliminar articulada no polo demando, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) RATIFICAR os termos da medida liminar ((Id 10136372), de modo a CONDENAR o Requerido a cancelar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, decorrente do contrato discutido nesses autos.

2) DECLARAR NULO o Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº 20180312009001623000, com data da inclusão em 19/04/2018 (Id10107460 e 10107465 – Extrato INSS), discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

3) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº 20180312009001623000, com data da inclusão em 19/04/2018 (Id10107460 e 10107465 – Extrato INSS), discutidos nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6503224, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o negócio jurídico realizado entre as partes é válido, a iliquidez da sentença, a necessidade de compensação, a inaplicabilidade da devolução em dobro e a inexistência de danos morais, subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada não merece reforma.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,

NÃO
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, nos autos
sequer há contrato assinado pelo recorrido.
É evidente que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório. Logo, é correto o entendimento da sentença pela nulidade do contrato e dos descontos.

Ainda no caso em análise, em relação ao valor do empréstimo
, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, isso porque não trouxe o comprovante de TED do contrato discutido nestes autos. Desse modo, não há que se falar em compensação do valor supostamente emprestado.

Em relação ao argumento de que a sentença é ilíquida pois o juízo singular não dispôs os valores, novamente, não está com a razão o recorrente. Tal fato decorre de que por se tratar de cálculos aritméticos, não há iliquidez. Nesse sentido, dispõe o Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial Nº 937.082 - MG (2007/0070939-5):

“É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.”

Conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal a devolução dos valores cobrados indevidamente pela instituição deverá ser em dobro:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por reconhecer como correta a decisão do juízo prévio quanto à validade do contrato.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)